Tribunal: TJMT
Processo: 1022074-32.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022074-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONIZETE AUGUSTO PIRES - CPF: 169.118.588-44 (EMBARGANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA - CNPJ: 14.975.628/0001-17 (EMBARGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA– ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Desprovido o recurso de apelação, é devida a majoração da verba
honorária
sucumbencial arbitrada pelo Magistrado, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a condição de a parte ser beneficiária da
justiça

gratuita
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1022074-32.2017.8.11.0041

Embargante:
DONIZETE AUGUSTO PIRES

Embargado:
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA

Processo de Origem
: Ação de Cobrança

RELATÓRIO

Embargos de interposto por
DONIZETE AUGUSTO PIRES
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta pela requerente, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO DE NATUREZA CONDOMINIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRETENSÃO DE PROVA PRECIAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela, são obrigações que surgem em função do direito real de propriedade.

Falta de apontamentos que demonstre erro nos cálculos do condomínio.

Embargos
do autor (Id. 212762176): Alega que o dispositivo da decisão não reconheceu a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios devido pela parte autora, em razão da justiça gratuita deferida a autora.

Pugna pela procedência dos embargados, para sanar a omissão apontada e esclarecer a suspensão da exigibilidade.

Contrarrazões
(Id. 216447695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os

embargos da requerente
DONIZETE AUGUSTO PIRES
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou o recurso interposto pela autora, ora embargante
,
e fixou os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

No ponto, comporta cabimento o presente recurso, porquanto se verifica a alegada omissão. Trata-se a demanda originária de uma
Ação de Cobrança
. Logo, reconhecida a mudança nos parâmetros de fixação, bem como a concessão da justiça gratuita (Id. 207613170),

há que se reconhecer a suspensão da exigibilidade.

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, para fazer constar no dispositivo que a exigibilidade em relação à autora ficará adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, para corrigir omissão quanto a suspensão da exigibilidade da autora, nos termos do no art. 98, §3º, do NCPC, descritos no dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024